Tribunal: TJDFT
Processo: 0005788-93.2009.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A única prova que liga o réu aos autos é o reconhecimento de pessoas realizado em delegacia de polícia e não repetido em Juízo.
2. Ao lado do réu foram colocados dois servidores públicos e um terceirizado, todos lotados na delegacia onde o reconhecimento foi realizado. Ademais, um dos servidores era o policial que participou das investigações e teve contato anterior com a vítima. No Termo de Reconhecimento acostado aos autos não há informações se as pessoas colocadas em fila tinham ou não alguma semelhança física com o réu.
3. Não há como atribuir valor probatório ao reconhecimento de pessoas em prejuízo do réu, haja vista o possível induzimento da resposta, uma vez que o único a restar desconhecido pela vítima seria o réu, que foi prontamente apontado pela vítima.
4. Embora não se possa afirmar, com certeza, que houve desvio de finalidade na prática do ato, apto a inquiná-lo pelo vício da nulidade, também não se pode atribuir a ele relevante valor probatório ante a dúvida perene quanto à indução da resposta da vítima.
5. Fere a presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova.
6. O direito e processo penal não podem sofrer relativizações em sua dogmática, pois se está diante de um dos principais direitos do cidadão: sua liberdade. O processo penal é, antes de mais nada, uma garantia do acusado contra os arbítrios do Estado e não um rito preestabelecido para a condenação certa.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar sentença e absolver o réu da prática do delito de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.